Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-58.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500148-58.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado JULIO
SHINJI RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
2
Apelação no 1500148-58.2016.8.26.0136 - Digital
Apelante: Município da Estância Hidromineral de Águas de Santa
Bárbara
Apelado : Júlio Shinji Ribeiro de Oliveira
Comarca: Cerqueira Cesar SAF
Voto no 32.321
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2012,
2014 e 2015 Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente
Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o,
§5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação do
fundamento legal específico Exercício do contraditório e da
ampla defesa prejudicado Vício que afeta o próprio lançamento
e/ou a inscrição Impossibilidade da substituição das CDA's
Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos
termos do artigo 485, IV, do CPC/15 Prequestionamento
Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais Aplicação
do art. 1025 do CPC/15 Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Hidromineral de Águas de Santa Bárbara da r. sentença de págs.09/16,
mantida pela de pág. 25, em embargos de declaração, que julgou extinta a
execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de Júlio Shinji Ribeiro de
Oliveira, cobrando créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2012, 2013
e 2015, no valor de R$1.847,60, reconhecendo a nulidade das CDA's por
ausência de fundamentação legal, fundada a extinção no artigo 485, IV, §3o,
do CPC/15. Opostos embargos de declaração pelo exequente (págs.19/24),
foram rejeitados (pág.25).
Nas razões recursais (págs.30/36) sustenta o apelante,
preliminarmente, cabimento do presente recurso ao TJSP, nos termos do art.
34 da LEF. No mérito, alega ausência de vícios na CDA. Menciona que a
CDA conta com o fundamento legal da cobrança, vale dizer, Lei no 6.830/80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
3
lei esta que embasa a propositura da presente execução fiscal e regulamenta
todo o processo de cobrança judicial do crédito tributário. Afirma a
necessidade de conferir a Municipalidade a oportunidade de emenda ou
substituição do título executivo (artigo 2o, §8o, da LEF e artigo 203 do CTN).
Ademais, deve ser aplicada ao caso a Súmula 392 do STJ. Invoca
jurisprudência. Promove prequestionamento. Pede a reforma da r. sentença e
o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado
não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs. 29/36 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O reclamo externado pela Municipalidade não merece guarida,
cabendo manutenção da nulidade das CDA's.
De fato, o exame dos títulos executivos revela que tais
documentos não preenchem os requisitos previstos nos artigos 202, III, do
CTN e 2o, §5o, III, da LEF preconizando que a inscrição da dívida ativa
somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em
que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos
juros de mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do
principal e acréscimos, mas os títulos executivos ora em discussão não
mencionam nenhum diploma legal.
O Município menciona no campo destinado ao fundamento
legal apenas a Lei 6830/80 fazendo apenas alusão genérica, isto é, não
detalhando os fundamentos legais, os acréscimos e a forma de calcula-los.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da
dívida ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
4
medida em que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da
multa, dos juros de mora e de correção monetária, bem como a
fundamentação legal do principal e acréscimos.
Com efeito, no caso, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III, do § 5o, do artigo 2o, da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida.
A esse respeito o magistério de LEANDRO PAULSEN:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal
ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do
artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in Direito
Tributário, 11a ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado,
2009, p. 1280).
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80,
preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha
todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza
do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade dessa
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e
liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao
executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando
execuções arbitrárias” (AgRg no REsp 971090/PR, 1a Turma,
Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 21/10/2008, DJe 13/11/2008). -
destaquei
É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária a
presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
5
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o
efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale
dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário” (in “Curso de Direito
Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS
DITAMES DO ART. 2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80.
PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A
CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução fiscal,
deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio
do Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento
do exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita
legalidade.3. Os requisitos legais para a validade da CDA
não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir
a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto
da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias), com os respectivos fundamentos
legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de
defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de
seus créditos, que não pode descumprir os requisitos legais
para a sua cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ

Primeira Turma REsp 807030/RS Rel. Min. José Delgado
j.21/02/2006). grifei
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
6
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que não ocorreu no
caso vertente.
A finalidade da constituição do título é atribuir à CDA a
certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de crédito, o que confere
ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou a respeito do assunto:
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015.
Sentença que reconheceu a nulidade da CDA e julgou
extinta a execução fiscal. Insurgência da municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que
o título se mostra viciado e não viabiliza o exercício do
contraditório e da ampla defesa. CDA que não preenche os
requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III da Lei n.
6.830/80 e no art. 202, inciso III do CTN, sequer indicando
qual é o imóvel tributado. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Distinção entre defeito formal da petição
inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a
sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015),
e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em
nulidade da execução e não admite provocação do juízo em
favor de uma das partes, para preservação do princípio da
imparcialidade. Extinção mantida. Recurso não provido.
(Apelação no 1501304-81.2016.8.26.0136, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, comarca de Cerqueira César, j. 03/09/2019).
Consequentemente, as CDA's que embasaram a presente
execução são nulas, porquanto não trazem a correta descrição do débito, não
havendo como se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
executado.
Não é de se olvidar que, em muitos casos, apesar da existência
de vício formal ou material, é possível oportunizar ao exequente que proceda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
7
à substituição da CDA, com emenda dos equívocos apontados (art. 2o, § 8o,
da LEF) (Cf. Esp no 1225978/RJ, Recurso Especial 2010/0226588-5, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 17/02/11).
Insta consignar que não se trata de equívoco passível de
saneamento, caso em que teria aplicação o contido nos artigos 139, IX e 317,
do CPC/2015, a fim de ensejar ao exequente sua correção.
Isto porque referido vício afeta o próprio lançamento efetuado,
que terá de ser refeito.
Não se vislumbra, ainda, no caso vertente, vício formal da
petição inicial a ensejar a intimação do exequente para emendá-la (art. 321,
do CPC/2015), mas sim que se trata de eiva nos títulos executivos que
fundamentam a execução, o que conduz à extinção do feito, nos termos do
art. 803, I, e parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Destarte, é de rigor seja afastada a presunção relativa de
liquidez e certeza dos títulos, no que tange ao aspecto formal das CDA's,
diante do disposto no art. 204 e seu parágrafo único do CTN, porquanto
ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria impugnada
para recorrer aos Tribunais Superiores, é cediço que não se exige a
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante de tais considerações, é de rigor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-58.2016.8.26.0136 -Voto no 32.321
8
nulidade dos títulos executivos, ao que leva à extinção da execução fiscal,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, ficando mantida a r. decisão de
primeiro grau como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator